Tribunal: TJES
Processo: 0004945-09.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004945-09.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DIOGO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pelos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Sustenta o embargante omissão no julgado quanto à alegada ausência de comprovação da origem ilícita do bem reconhecido como objeto de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a tese defensiva de ausência de comprovação do crime antecedente e, por consequência, da origem ilícita do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a tese defensiva foi expressamente enfrentada, com indicação de que a origem ilícita do bem foi reconhecida a partir da atuação policial, dos sinais de adulteração do veículo e da confirmação de que se tratava de objeto de ilícito.
4. O acórdão também destacou a coerência entre os elementos colhidos no inquérito, os depoimentos prestados em juízo e os fundamentos lançados na sentença condenatória.
5. Foi consignado, ainda, que a posse injustificada do bem impunha à defesa o ônus de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar a origem lícita da coisa ou a configuração de receptação culposa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do art. 156 do CPP.
6. O julgado embargado igualmente assentou a incidência da teoria da cegueira deliberada, por existirem razões concretas para o agente conhecer a origem ilícita do bem, sem adoção de cautelas mínimas e sem prova em sentido contrário.
7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma suficiente, a tese defensiva relativa à ausência de comprovação da origem ilícita do bem. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando evidenciado mero inconformismo da parte com a conclusão adotada. 3. No crime de receptação, a posse injustificada de bem com sinais de adulteração, sem demonstração mínima de origem lícita, afasta a alegação de desconhecimento da procedência criminosa.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 180, caput; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.689.917/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 28.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUILHERME DIOGO DOS SANTOS JUNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento da Apelação Criminal a seu tempo interposta pelo ora embargante, mantendo a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do CP (receptação dolosa), e art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Aduz o agora embargante, em síntese, que o julgado se projetou de forma omissa com relação à alegada não comprovação da origem ilícita do bem reconhecido como objeto de receptação.

Pois bem. Passo ao exame de mérito dos aclaratórios.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 03 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, do código penal (receptação dolosa), e 14, caput, da lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a suficiência das provas quanto à materialidade e autoria do crime de receptação;
(ii) apurar se possível o reconhecimento da receptação culposa;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O delito fora reconhecido com juridicidade, à luz das provas produzidas nos autos. O Standard Probatório, formado por provas documentais e testemunhais, destaca a resultante da atuação de Policiais Rodoviários Federais que, após a abordagem do ora apelante, se depararam com a arma de fogo, e, ao efetivarem a verificação do veículo que se encontrava de posse do apelante, constataram a sua origem ilícita. Primeiramente a partir do vislumbramento de sinais de adulteração (como afirmado na esfera policial: sinais de adulteração relativos a número de chassi e motor, alteração de etiqueta VIS, e remarcação na numeração dos vidros), e, em seguida, da confirmação de que o veículo tratava-se de objeto de crime de roubo.

Tudo conforme contido no inquérito policial; conforme afirmado e reafirmado pelos Policiais Rodoviários na gênese, e em Juízo; e em consonância com o que fora descrito e transcrito na sentença originária.

Parece paradoxal destacar que não fora comprovado o crime antecedente, para, logo após, sustentar que o apelante não sabia que o bem era objeto de crime antecedente.

Rejeitada a pretensão de desclassificação do delito para a sua modalidade culposa, haja vista que a defesa não comprovou minimamente que o apelante agiu desprovido de dolo, com boa-fé, ou que claramente não poderia supor que o objeto adquirido não era produto de crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a posse injustificada da res inverte o ônus da
prova
, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos.
(AREsp n. 2.689.917/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

E ainda:
“no
crime
de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar
prova
da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da
prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

A desclassificação também não se aplica pelo fato de que o apelante, ao adquirir o bem, não adotou cautelas mínimas necessárias para tanto, e em razão das circunstâncias do fato, deveria presumir a procedência criminosa do aparelho adquirido. Na verdade, sendo experiente empresário, deveras, deveria saber de sua obrigação de adotar procedimentos exaustivos para aquisição regular de bens.

Nesse caso, aplica-se a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada
(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu tinha razões concretas para saber da origem ilícita do móvel, e nada comprovou em sentido contrário.

Não se pode admitir a
ignorância simulada
pelo réu com o objetivo de demonstrar que não tinha ciência da ilicitude do bem, haja vista que todos os elementos de prova colhidos no presente processo levam à conclusão contrária.

É realmente o caso dos autos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A posse de bem com sinais evidentes de adulteração, associada à ausência de diligência mínima por parte do agente, justifica a condenação por receptação dolosa, aplicando-se a teoria da cegueira deliberada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CP, art. 180, caput

CPP, art. 156

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.689.917/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025

STJ, AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2018

TJES, APL: 0001435-61.2013.8.08.0064, Rel. Sérgio Bizzotto, 1ª Câmara Criminal, j. 01.11.2017, pub. 14.11.2017

TJRS, Apelação Crime nº 70070616289, 8ª Câmara Criminal, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, j. 27.09.2017

TRF-4, ACR: 5000129-75.2014.404.7017, 7ª Turma, j. 06.09.2016, pub. D.E. 12.09.2016

In casu, reputo que ficou claro que a tese referenciada, articulada pelo apelante - de não comprovação de crime antecedente, quanto à receptação, restou enfrentada e devidamente deslindada.

Fora devidamente destacado que o crime antecedente fora comprovado:

1.
Pela resultante decorrente da atuação policial;

2.
De acordo com o que fora fundamentado na sentença, quanto ao tocante;

3.
Diante do paradoxo de se destacar que não fora comprovado o crime antecedente, para, logo após, sustentar que o apelante/embargante não sabia que o bem era objeto de crime antecedente
;

4
. Pela ausência de comprovação, por parte da defesa técnica, acerca da origem lícita do bem;

5
. Pelo fato de que,
“no
crime
de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar
prova
da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da
prova
"
(STJ - AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018);

6.

Nesse caso, aplica-se a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada
(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu tinha razões concretas para saber da origem ilícita do móvel, e nada comprovou em sentido contrário.

A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando, mesmo que inexistente, a meu sentir, pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator